Tribunal: TJDFT
Processo: 0736711-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência que julgou procedentes os pedidos. 1.1. Na apelação, o recorrente impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor. Em preliminar, aduz que há ausência de interesse de agir. No mérito, alega que o negócio jurídico foi válido, de modo que a inscrição em órgão de proteção de crédito é decorrente de exercício regular do direito. Aduz que as contas foram abertas pelo autor e as transações por ele efetivadas. Sustenta que, ausente o ato ilícito, é imperiosa a exclusão da indenização por dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum estabelecido para reparação do dano moral, fixado pelo magistrado em R$ 6.000,00.
2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. No caso dos autos, o apelado declara que não possui recursos financeiros para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Aduz ser agricultor e junta os recibos da Receita Federal demonstrando que sequer houve declaração de imposto de renda recebida 2.3. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
3. Da ausência de interesse de agir – afastada. 3.1. O interesse de agir está associado à necessidade, utilidade e adequação do pedido. Se a parte autora entende existir lesão a seu direito, relacionada ao impedimento de movimentar a sua conta corrente, por ato da requerida, tem a seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento se revele necessário e útil, intentando-o pela via adequada. 3.2. O pedido formulado pelo autor na inicial, por meio da qual requer a declaração de inexistência dos débitos e exclusão do cadastro de inadimplentes, representa procedimento útil e necessário para atingir o direito reivindicado nos autos. Principalmente, considerando que o apelante insiste que o autor realmente efetuou os contratos, enquanto o apelado insiste na negatica.
4. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.846.649, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que cabe à instituição financeira demonstrar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário (Tema 1.061). 4.1. A parte autora aduz não ter aberto nenhuma das contas e requereu diversas vezes nos autos a realização de perícia grafotécnica. Já o Banco réu, ora recorrente, instado a se manifestar quanto a produção de provas, bem como realização de perícia grafotécnica, informou não ter provas a produzir, ciente da inversão do ônus da prova.
5. Uma vez reconhecida a inexistência do débito, a parte ré agiu com abuso de direito e violação da boa-fé, ao ensejar a negativação do nome do autor em serviço de proteção de crédito em razão de contrato decorrente de fraude. 5.1. Nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 5.2. O Superior Tribunal de Justiça já há muito, consolidou o entendimento de que “(...) 3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AREsp 1352845 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, DJE 19/12/2019).
6. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 6.1. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 6.2. Na hipótese, a quantia fixada na sentença, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional, além de estar de acordo com o valor arbitrado pela jurisprudência deste Tribunal nas hipóteses de fraude bancária seguida de negativação indevida. 6.3. Jurisprudência: “(...) 2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por débito de serviço não contratado e objeto de fraude, caracteriza falha na prestação do serviço passível de indenização. A negativação indevida, por si só, viola direito de personalidade, tratando-se de dano moral presumido (in re ipsa), não havendo de se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito. 3. Assim, considerando a situação da ofendida, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, afigura-se razoável e proporcional o quantum de R$6.000,00 arbitrado pelo juízo sentenciante (...).” (07404714720208070001, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 4a Turma Cível, DJE: 29/07/2021).
7. Apelação improvida.